Tribunal: TJES
Processo: 5008034-11.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008034-11.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA DESIREE BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008034-11.2023.8.08.0021

APELANTE: SANDRA DESIRRE BORGES

APELAD
O
: BANCO PAN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SANDRA DESIRRE BORGES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, proposta em face do BANCO PAN S/A. A autora alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, postulando a nulidade contratual, repetição de valores descontados e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à juntada do contrato pelo banco após a réplica; e (ii) estabelecer se a contratação de cartão de crédito consignado na modalidade RMC ocorreu com vício de consentimento capaz de ensejar nulidade contratual e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada do contrato após a réplica encontra respaldo no art. 435, parágrafo único, do CPC, sendo legítima diante da inexistência de prejuízo à parte contrária e da possibilidade de contraditório.

4. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC possui amparo legal no art. 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

5. A autora assinou termo de adesão ao regulamento de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras sobre a natureza do negócio, inexistindo vício de consentimento.

6. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora para diversas transações confirma a adesão voluntária aos termos contratuais, caracterizando ratificação tácita do contrato.

7. A tentativa de impugnar judicialmente contrato que foi voluntariamente utilizado configura
venire contra factum proprium
, em afronta à boa-fé objetiva.

8. Inexistente a ilicitude na conduta do banco, não há fundamento para o pedido de indenização por danos materiais e morais.

9. Os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora decorrem de contrato válido, sendo exercício regular de direito pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documento após a réplica é admissível quando observadas as hipóteses legais e assegurado o contraditório.

2. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC não implica, por si só, nulidade, sendo válida se houver assinatura e utilização voluntária pelo consumidor.

3. A utilização do cartão caracteriza ratificação do contrato e afasta a alegação de vício de consentimento.

4. A ausência de ato ilícito inviabiliza pedido de indenização por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 435, parágrafo único; Lei nº 10.820/03, art. 6º (com redação da Lei nº 13.175/15).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 10.10.2018; TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023; TJSP, AC 1029072-93.2023.8.26.0071, Rel. Des. Pedro Ferronato, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

SANDRA DESIRRE BORGES
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimonais”
ajuizada pela apelante em face do
BANCO PAN S/A
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 14025272), a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) teria ocorrido a preclusão ante a juntada tardia do suposto contrato pelo recorrido; e (ii) não houve a comprovação de que a apelante teria consentido validamente com a contratação de um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado.

Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato impugnado, bem como para reconhecer a ilegalidade da conduta do requerido, condenando-o ao pagamento de danos morais e materiais.

Contrarrazões (ID 14025275) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade, e, no mérito, em trato subsidiário, pela manutenção da sentença proferida.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Conforme relatado, o recorrido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alega, nas razões do apelo, não há o enfrentamento dos fundamentos apresentados na sentença recorrida e que a reprodução de teses já apreciadas e refutadas demonstra a violação ao princípio da dialeticidade.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. 4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, a apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente sob o fundamento de que não teria ocorrido consentimento com relação ao contrato juntado pelo apelado, o que tornaria ilegal a conduta praticada pela instituição financeira, ensejando a reparação por danos materiais e morais.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a reforma da sentença guerreada (que julgou improcedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da apelante, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Do mérito

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de “
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimonais”
ajuizada por
SANDRA DESIRRE BORGES
em face do
BANCO PAN S/A
,
objetivando, em resumo, suspender, a título de tutela antecipada, os descontos lançados mensalmente sobre seus proventos previdenciários, referentes ao contrato de empréstimo de Cartão Crédito, travestido de empréstimo consignado.

No mérito, requer a declaração de nulidade do contrato, bem como a responsabilidade civil objetiva da demandada, com a condenação por danos materiais e morais.

Postulou, ainda, a título de pedido subsidiário, caso não seja deferido o pedido de reconhecimento da nulidade do instrumento contratual, que seja o contrato convertido em empréstimo por consignação, adequando os encargos à média de mercado prevista para dita operação.

Referidos pleitos, segundo a narrativa autoral, estão fundados no fato de que foi ludibriada no ato da pactuação, pois acreditava estar celebrando um contrato de empréstimo consignado, quando, na verdade, acabou por subscrever um pacto com previsão de reserva de margem consignada mediante cartão de crédito que não solicitou, situações fáticas e probatórias estas, que a teor das razões autorais, impõem o acolhimento de suas pretensões.

Após o devido processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, destacando a seguinte fundamentação:

[...] em que pesem as alegações da parte autora, o conjunto probatório apresentado nos autos não sustenta a sua pretensão. Pelo contrário, do exame dos documentos anexados, verifica-se a formalização de um contrato de empréstimo consignado na modalidade de RMC, sem qualquer vício que possa torná-lo nulo, eis que é evidente que o empréstimo foi corretamente formalizado e concluído. Isso se comprova pelo demonstrativo da contratação, visível no id. 19761878 - Pág. 1 a 3 e id. 19761879 - Pág. 1 a 5, que evidencia a adesão ao contrato presencialmente, sendo que, na ocasião, a autora expressou ciência dos termos acordados, assinando o contrato.

Assim, concluo pelo atendimento do Art. 3º, III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009.

Ademais, a autora não impugnou na réplica ofertada no id 44155887 especificamente os documentos juntados pelo banco na peça defensiva, tampouco negou que teria recebido o valor do empréstimo, cujas transferências bancárias dos montantes mutuados estão visíveis no id. 47257845 – Pág. 8, datados de 05/11/2015 a 30/12/2015, os quais demonstram lapso temporal que levam a crer que a autora conhecia efetivamente a modalidade de empréstimo contratado e a forma com que seriam realizados os pagamentos.

Já o documento de id. 47257845 - Pág. 4 comprova nitidamente o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela autora, bem como comprova no mesmo id 47257845, na Pág.1, todo o detalhamento da proposta de adesão ao cartão de crédito.

Como se não bastasse, nos id’s. 47257278, 47257824, 47257825, 47257827, 47257828, 47257831, 47257835, 47257836, 47257838, 47257842, 47257843 constam as faturas correlacionadas a utilização do cartão de crédito em compras diversas, todas feitas pela autora, demonstrando o uso efetivo e corriqueiro do aludido cartão.

Assim, comprovou o banco demandado que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade da consignação contratada e a forma em que seriam operados débitos mensais.

Sob tais premissas, tenho que o banco réu se desvencilhou do ônus que lhe é imputado pelo Art. 373, II, do CPC, bem como se desincumbiu da comprovação eficaz da excludente legal disposta no inciso I, do §3º do Art. 14 da Lei 8.078/90, enquanto a autora não comprovou e nem demonstrou, minimamente, qualquer fiapo de prova apta a confirmar a ausência de clareza, a inexistência de informação precisa, ou seja, qualquer violação que autorize o acolhimento das pretensões pranteadas na presente ação.

Dessa forma, não há que se falar em repetição de indébito, uma vez que não houve nenhuma cobrança indevida e muito menos ocorrência de dano moral decorrente da operação de crédito, eis que inexiste prova mínima da prática de ato ilícito atribuível à instituição demandada.

Tenho, assim, que o negócio jurídico firmado entre as partes é perfeitamente regular, assim como a cobrança efetuada pela instituição financeira, em conformidade com o Art. 3º, III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009 e, ainda, Art. 373, II, do CPC, c/c, Art. 14, §3º, I, do CDC”.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De início, não merece prosperar a alegação da apelante de preclusão quanto à apresentação das provas pelo apelado.

Em que pese o contrato tenha sido juntado aos autos apenas após a réplica, cabe ressaltar a norma prevista no parágrafo único do art. 435 do CPC,
in verbis
:

Art. 435 [...]

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá- los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Neste sentido colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO INDIRETA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
Documentação juntada aos autos posteriormente à contestação. Aplicação do disposto no artigo 435, parágrafo único, do CPC, correta. Excesso de formalismo ao negar a juntada de documentos, pode prejudicar o direito material. Ademais, juiz é o destinatário da prova. Entendimento do STJ. Precedentes
. Decisão mantida. Efeito suspensivo revogado. Recurso a que se nega provimento, com observação. (TJSP; AI 2079497-29.2023.8.26.0000; Ac. 17195053; Santos; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 26/09/2023; DJESP 03/10/2023; Pág. 2699)

AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA. JUNTADA DE MÍDIA. ART. 435 DO CPC. AUSENTE MÁ-FÉ. OBSERVADO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
Fica autorizada a juntada de documento/mídia após a petição inicial ou contestação, desde que não se trate de documento essencial, quando observado o contraditório e ausente a má-fé
. Recurso provido. (TJMG; AI 1114828-52.2023.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Kildare Carvalho; Julg. 31/08/2023; DJEMG 01/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário e partilha. Decisão que deferiu a possibilidade das partes produzirem eventual prova documental complementar e permitiu pesquisa de extratos bancários via SISBAJUD.
Insurgência da requerida, por alegação de preclusão temporal. Descabimento. O juiz é o beneficiário da prova, podendo deferi-la ou não, de acordo com a importância que a atribui (art. 370, CPC), e promover, inclusive de ofício, todos os meios necessários e imprescindíveis para a solução da lide. Admite-se a juntada de documentos após a apresentação da peça vestibular ou da contestação (art. 435 e seu parágrafo único)
. Prova que já havia sido requerida na exordial e na réplica. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2126958-94.2023.8.26.0000; Ac. 17083500; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Julg. 24/08/2023; DJESP 30/08/2023; Pág. 2257)

Ademais, oportunizado o contraditório à parte autora, não há que se aduzir existência de prejuízo à juntada em momento posterior à contestação.

Ultrapassado tal ponto,
consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais.

Contudo,
a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que no documento acostado no ID 14025242 consta o Termo de Adesão ao regulamento de cartão de crédito e cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

Ademais, é possível verificar que a apelante utilizou o cartão, em diversos momentos,
conforme se observa, exemplificativamente, dos documentos acostados nos ID’S 14025205 a 14025240.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Assim,
é certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação da consumidora aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária
.

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a parte apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do cartão, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Nessa esteira, sobre a inviabilidade da conversão da avença em empréstimo tradicional quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito, cito, apenas para fins de ilustração, o seguinte aresto:

CONTRATO BANCÁRIO.
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento. Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora
. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante. Conversão em empréstimo consignado inadmitido. Nulidade. Inexistência. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

Destaco, ainda, que a conduta da apelante, ao se beneficiar dos recursos financeiros e utilizar o cartão para diversas transações, configura comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente que veda o venire contra factum proprium.

Não se pode admitir que a parte, após usufruir das vantagens de um negócio jurídico, venha a juízo negar sua validade com base em um suposto vício de consentimento que seus próprios atos desmentem. A utilização do cartão opera como uma ratificação tácita do negócio, convalidando qualquer eventual falha de informação no momento da celebração.

Outrossim, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais e materiais supostamente experimentados pela parte apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, sua ausência conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, carecem de fundamento os pleitos indenizatórios. A cobrança das parcelas, por meio de desconto no benefício previdenciário, constitui exercício regular de um direito do credor, amparado no contrato validamente firmado.

Em outros termos, diante da legitimidade dos descontos, não há valor a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro.

Por consequência, deve a sentença ser mantida neste particular.

III - Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, suspendo a exigibilidade da apelante por estar assegurada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:21:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57272509062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.